Tribunal: STF
Processo: HC 76500
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
CALÚNIA. DENÚNCIA CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA PERANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE
PROCESSUAL: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU. PEDIDO EXTEMPORÂNEO
DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO: INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL. REGULAR
INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO PARA APLICAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/95.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL: EXAME DE PROVA.
CPP, ARTS. 563, 565 e 572, I.
I. - Não se anula processo se da eventual nulidade não
resulta prejuízo para o réu. CPP, art. 563.
II. - Impossibilidade de se argüir nulidade por
inobservância de formalidade que só interessa à parte contrária.
CPP, art. 565.
III. - As nulidades relativas não argüidas na ocasião
processual oportuna são consideradas sanadas. CPP, art. 572, I.
IV. - O denunciado, regularmente intimado para efeito da
aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95, recusou expressamente a
proposta de suspensão condicional do processo.
V. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal
demanda a análise profunda do conjunto probatório, o que não se
admite nos estreitos  limites do habeas corpus.
VI. - HC indeferido.